Tribunal: TJMT
Processo: 1018535-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018535-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), RAFAEL RINALDI CARDOSO SILVA - CPF: 022.059.001-02 (AGRAVADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0002-90 (AGRAVANTE), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (AGRAVANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), RAFAEL RINALDI CARDOSO SILVA - CPF: 022.059.001-02 (AGRAVANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (AGRAVADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0002-90 (AGRAVADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C EVICÇÃO OU VÍCIO REDIBITÓRIO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZEROQUILÔMETRO – APRESENTAÇÃO DE REITERADOS DEFEITOS – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA AO AGRAVANTE ATÉ QUE OCORRAM OS DEVIDOS REPAROS.

Tendo adquirido veículo zero-quilometro que vem apresentando diversos defeitos com retorno reiterado na concessionária para reparos, demonstra-se justo que a parte Agravada forneça veículo reserva ao Agravante até que sejam efetuados os devidos reparos no veículo, tendo em vista que este é utilizado na atividade de Uber do recorrente e deve estar em condições de trafegabilidade.

Ao adquirir veículo Zero quilômetro,

a expectativa é que tenha regular funcionamento – pelo menos, este é o resultado esperado pelo consumidor que faz esta opção.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
1018535-74-2023

AGRAVANTE: RAFAEL RINALDI CARDOSO SILVA

AGRAVADAS: SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS

e HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Rafael Rinaldi Cardoso Silva
, em face da decisão proferida pelo Juízo da que na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Evicção ou Vício Redibitório ajuizada pelo Agravante indeferiu pedido de tutela de urgência para que as demandadas disponibilizem um carro reserva compatível com as mesmas características daquele, objeto da demanda, enquanto se discute o mérito da ação.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que
trabalha como motorista de aplicativo da UBER e 99POP e em razão das exigências do sua profissão, no dia 09/05/2022, adquiriu o veículo Hyundai/HB20 1.0 Vision, novo Zero Km, chassi no 9BHCU51AANP326351, placa RRM4D02, cor branco atlas, ano-modelo 22/22, comercializado pela empresa Saga Seul Comércio de Veículos Peças e Serviços Ltda, pelo valor de R$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais).

Afirma que no dia 21/05/2022, o veículo foi entregue ao Agravante, no entanto, no dia 24/05/2022, ou seja, 03 (três) dias depois de ter recebido o veículo da Concessionária apresentou defeitos, dentre outros, fortes barulhos e estalos no compartimento do motor, todas as vezes que colocava o veículo em movimento, seja com marcha à frente ou em ré.

Alega que em decorrência do defeito o veículo foi levado à oficina da Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda em Várzea Grande – MT, sendo que após a constatação da gravidade do defeito ocorreu a substituição por outro Hyundai HB20 1.0 Vision, novo ZERO Km, chassi 9BHCU41AANP321606, placa RRO0B96, cor prata brisk, ano/modelo 22/22, que foi entregue em

01/07/2022; sendo o financiamento do débito remanescentes realizado pelo

Banco Hyundai
.

Verbera que quando da substituição/aquisição do bem, além da garantia legal foi contratada uma garantia de 60 (sessenta) meses, de forma que o Requerente/Consumidor, estaria assegurado de defeitos e vícios apresentados pelo veículo até a data de 01/10/2027.

Alega que no dia
06/07/2022
, portanto, apenas 05 (cinco) dias após o novo veículo sair da Concessionária também apresentou barulhos e estalos no compartimento do motor, da mesma forma que havia sido detectado no veículo anterior, sendo levado à oficina da Concessionária Saga,

onde ficou pelo período superior a 02 dias e o Agravante informado que realizaram reaperto do quadro, da bandeja, terminais e dos amortecedores da suspensão dianteira dando o veículo como consertado
.

Afirma que

em 06/09/2022, depois de 02 (dois) meses do “reparo” realizado pela oficina da concessionária, o veículo novamente apresentou defeito
, inclusive, quando o Agravante transportava passageiro

ao trafegar na rotatória da Av. República do Líbano com a Av. Dr. Hélio Ribeiro, em CuiabáMT, o veículo desligou o motor e ficou imobilizado no meio da pista de rolamento não funcionando mais, e somente com auxílio de terceiros foi possível retirar o veículo da pista para local seguro.

Alega que após várias tentativas e

telefonemas no SAC 0800 770 3355, em 10/09/2022, foi autorizado a retirar um carro reserva na empresa Localiza Locadora de Veículos, no entanto, com a ressalva de que seria por apenas 4 (quatro dias),
após esse período a locação seria de sua responsabilidade
,

assim, teve que devolver o veículo, ficando sem meio de obter rendas, já que o conserto demorou tempo superior, fazendo o Agravante perder a confiança no produto e que na época conseguiu obter tutela de urgência, de forma que diante de liminar a Concessionária

deu o veículo por consertado.

Verbera que no, entanto, recentemente a Concessionária Saga diagnosticou que o veículo está com problema na barra estabilizadora, quando o veículo já apresentava tal problema e a situação vem se agravando ao ponto de prejudicar a dirigibilidade e a segurança do Agravante e dos passageiros que ele conduz.

Assevera que conforme Ordem de Serviço n. 153067, em 03/03/2023 o veículo foi levado à Concessionária Saga para a segunda revisão e foi notificado o seguinte

que o

veículo parece estar com o disco de freio empenado que ao frear em curva ou em estrada com um pouco de areia ele perde a estabilidade e roda na pista, que também foi observado que o veículo trava a roda do lado direito.

Afirma que em 02/06/2023 retornou à Concessionária Saga para a terceira revisão e, novamente relatou o barulho anormal no freio como se o disco estivesse empenado, e mais rangidos na suspensão ao passar em quebra molas, sendo informado que o defeito

seria decorrente do desgaste das buchas da barra

estabilizadora
e que não tinham em estoque, sendo necessário fazer o pedido e quando chegasse seria avisado para fazer a substituição.

Alega que apesar de ter sido notificado por diversas vezes à Concessionária Saga nunca o consertou satisfatoriamente o veículo e que o Agravante aguardou por mais de 25 dias para que fossem providenciadas as peças para o reparo, não obtendo resposta até que viu-se obrigado a ajuizar a demanda, no entanto, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência para que lhe seja fornecido veículo reserva até o conserto.

Sustenta que resta demonstrada a probabilidade do direito do Agravante, tendo em vista que após o veículo ter sido dado por consertado o problema persiste, assim, como a possibilidade de sofrer prejuízos trafegando com veículo que tem problemas na barra estabilizadora que é imprescindível para segurança ao trafegar.

Assevera que o veículo se encontra dentro do período de garantia e o serviço contratado lhe assegura o direito a um carro reserva, assim, como o conserto do defeito apresentado.

Pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar que as Agravadas forneçam ao Agravante um carro reserva, com as mesmas características do carro em questão
, em perfeitas condições de uso, até o julgamento final da demanda, sob pena de pagamento de
astreintes
, a ser estabelecida em valor suficiente a compeli-las ao cumprimento da ordem e, no mérito, pelo provimento do agravo.

Não há contrarrazões, embora as Agravadas tenham sido intimadas para tal manifestação.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023